Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a tese defensiva de absolvição por atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática delitiva, a denotar a intensa reprovabilidade da conduta.
2. Segundo a teoria amotio adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 2.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime pelo qual fora condenado o acusado – furto consumado - para furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens do estabelecimento vítima ao réu.
3. A culpabilidade refere-se ao juízo de reprovação da conduta praticada pelo agente. Se o réu pratica novo delito, durante o cumprimento de pena por delito anterior, tal circunstância enseja uma maior reprovabilidade da conduta, a autorizar a exasperação da pena-base, eis que, o acusado, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por cometer nova infração penal, permanecendo na criminalidade. 3.1 Valoração negativa da culpabilidade mantida na primeira fase da dosimetria.
4. No que concerne à quantidade de aumento de pena na pena-base, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem-se proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.1 Patamar de aumento de 1/8 eleito na origem mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.